Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, IV, e art. 485, I, do CPC, sob alegação de inércia do autor em atender determinação de emenda da inicial. O apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e sustenta a validade da procuração eletrônica firmada por meio da plataforma “Zapsign”, requerendo a reforma da sentença e o regular prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade de justiça ao autor; (ii) estabelecer se a assinatura eletrônica da procuração apresentada na inicial é válida, a afastar a necessidade de emenda.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça quando acompanhada de documentação que comprove renda compatível com a situação declarada.
4. A assinatura eletrônica firmada por meio da plataforma “Zapsign”, que permite a verificação de autenticidade por meio de código validador, IP, geolocalização e outros elementos técnicos, é reconhecida por esta Corte como válida para os fins do art. 10, §1o, da MP no 2.200-2/2001.
5. A ausência de justificativa quanto ao ajuizamento da demanda em comarca diversa do domicílio do autor não configura, por si só, vício apto a ensejar o indeferimento da inicial, competindo ao juízo examinar a questão da competência e, se for o caso, determinar a remessa dos autos ao juízo competente.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo. Sentença cassada.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, IV; 485, I; 99, § 3o; 195. MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 1o. Lei 11.419/2006, arts. 1o, III, “a”, e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009842, 0711173-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 11.06.2025, DJe 30.06.2025; TJDFT, Acórdão 1928977, 0706179-94.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 26.09.2024, DJe 11.10.2024; TJDFT, Acórdão 1872578, 0707966-61.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 31.05.2024, DJe 21.06.2024.